Tribunal: STF
Processo: RE 517387
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL
   E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE 
   REFORMA AGRÁRIA - GDARA. NATUREZA GERAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
   ORIGEM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.